Tribunal: TJMT
Processo: 1075881-09.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075881-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KELE RAIANE NERES CAMILO - CPF: 017.070.331-29 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1075881-09.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
KELE RAIANE NERES CAMILO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento em dobro de férias, sob o fundamento de inexistência de mora administrativa, em demanda proposta por servidora pública municipal que usufruiu férias após o período concessivo previsto na Lei Municipal nº 024/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de férias após o período concessivo legal enseja o pagamento em dobro da remuneração, bem como delimitar a base de cálculo da referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal assegura ao servidor o gozo de férias dentro dos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo expressamente o pagamento em dobro quando descumprido esse prazo.

A concessão das férias se aperfeiçoa com o início do gozo, sendo esse o marco para verificação do cumprimento do período concessivo.

A prova documental demonstra que, em todos os períodos analisados, o início do gozo ocorreu após o término do período concessivo, caracterizando mora administrativa.

A penalidade de pagamento em dobro possui natureza sancionatória, incidindo automaticamente diante do descumprimento do prazo legal, independentemente de demonstração de prejuízo.

A concessão tardia das férias, ainda que acompanhada de pagamento regular da remuneração, não afasta a incidência da sanção legal.

A base de cálculo da dobra deve abranger apenas as verbas próprias da remuneração de férias, incluídos o terço constitucional e o abono pecuniário, excluídas parcelas estranhas ao período de descanso.

A ausência de justificativa legal para o atraso e a inexistência de prova impeditiva pelo ente público impõem a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento em dobro das férias é devido quando o início do gozo ocorre após o término do período concessivo previsto em lei municipal.

2. A mora administrativa na concessão de férias enseja automaticamente a incidência da penalidade, independentemente de prejuízo ao servidor.

3. A concessão das férias se aperfeiçoa com o início do gozo, sendo este o marco para aferição do cumprimento do prazo legal.

4. A base de cálculo da dobra abrange apenas as verbas inerentes à remuneração de férias, incluído o terço constitucional, excluídas parcelas estranhas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 37,
caput
; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 75 e 76, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1053606-66.2025.8.11.0001; TJMT, RI nº 1059132-14.2025.8.11.0001; TJMT, RI nº 1056037-73.2025.8.11.0001; TJMT, N.U 1050388-30.2025.8.11.0001; TJMT, N.U 1051252-68.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 358315382), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta que:

1.

a sentença decidiu em contrariedade ao texto expresso da lei municipal, inovando ao criar requisito não previsto em lei;

2.

a prova documental oficial confirma a extemporaneidade do gozo;

3.

houve desconsideração da jurisprudência e de entendimento consolidado;

4.

a Administração não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (ID 358315387), o recorrido defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de mora qualificada, uma vez que as férias foram concedidas dentro do mesmo exercício civil.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se as férias da recorrente foram concedidas fora do prazo legal previsto no art. 75 da Lei Municipal nº 024/1997, atraindo a penalidade do art. 76, § 2º, que determina o pagamento em dobro.

O Estatuto dos Servidores de Paranatinga estabelece:

Art. 75: "O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com a escala organizada pela chefia competente".

Art. 76, § 2º: "Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro".

A norma é clara: o servidor tem direito ao gozo das férias nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo (período concessivo). Se concedidas após esse prazo, devem ser pagas em dobro.

Para aplicação da penalidade, é necessário verificar se o início do gozo das férias ocorreu após o término do período concessivo. Este critério encontra respaldo na interpretação sistemática da legislação.

A concessão de férias é ato administrativo que se aperfeiçoa com o início do gozo, não com sua conclusão. Interpretação diversa penalizaria a Administração por fracionamentos legalmente autorizados.

Passo à análise específica de cada período, com base na ficha
de registro do funcionário e fichas f
inanceiras juntadas aos autos:

1. Período aquisitivo 2019/2020

Período aquisitivo: 12/01/2019 a 11/01/2020

Período concessivo: 12/01/2020 a 11/01/2021

Data do gozo: 03/03/2021 a 02/04/2021

Atraso: 51 dias

Verifica-se que
o gozo das férias iniciou-se em março de 2021
,
quando o período concessivo havia se encerrado em janeiro de 2021
. Há evidente mora administrativa, caracterizando descumprimento do prazo legal,
sendo a dobra devida
.

2. Período aquisitivo 2020/2021

Período aquisitivo: 12/01/2020 a 11/01/2021

Período concessivo: 12/01/2021 a 11/01/2022

Data do gozo: 01/09/2022 à 30/09/2022

Atraso: 7 meses e 21 dias

Constata-se que
o gozo das férias iniciou-se em setembro de 2022
,
quando o período concessivo havia se encerrado em janeiro de 2022
. Há evidente mora administrativa, caracterizando descumprimento do prazo legal,
sendo a dobra devida
.

3. Período aquisitivo 2021/2022

Período aquisitivo: 12/01/2021 a 11/01/2022

Período concessivo: 12/01/2022 a 11/01/2023

Data do gozo: 01/03/2023 a 20/03/2023
(20 dias gozados + 10 dias convertidos em abono pecuniário, nos termos do art. 75, §4º, da Lei Municipal nº 024/1997).

Atraso: 49 dias

Verifica-se que o gozo das férias iniciou-se em março de 2023, quando o período concessivo havia se encerrado em janeiro de 2023. Há evidente mora administrativa,
caracterizando o descumprimento do prazo legal,
sendo devida a dobra
.

Quanto à base de cálculo, a dobra incide exclusivamente sobre as rubricas de férias normais, abono pecuniário e respectivos terços constitucionais lançados na ficha financeira do mês de março/2023, não alcançando o salário mensal proporcional aos dias não abrangidos pelo período de descanso nem os lançamentos de atestado médico registrados no mesmo mês, verbas que não integram a remuneração de férias.

4. Período aquisitivo 2022/2023

Período aquisitivo: 12/01/2022 a 11/01/2023

Período concessivo: 12/01/2023 a 11/01/2024

Data do gozo: 01/02/2024 à 01/03/2024

Atraso: 21 dias

Contexto similar ao período anterior:
o gozo iniciou-se em fevereiro de 2024
,
quando o período concessivo havia se encerrado em janeiro de 2024
. Há evidente mora administrativa, caracterizando o descumprimento do prazo legal,
sendo devida a dobra.

Quanto à base de cálculo, a dobra incide
exclusivamente
sobre as rubricas de férias normais, férias variáveis e respectivos terços constitucionais lançados na ficha financeira do mês de fevereiro/2024, não alcançando o salário mensal proporcional, os lançamentos de atestado médico e as demais rubricas remuneratórias ordinárias registradas no mesmo mês, verbas que não integram a remuneração de férias.

5. Período aquisitivo 2023/2024

Período aquisitivo: 12/01/2023 a 11/01/2024

Período concessivo: 12/01/2024 a 11/01/2025

Data do gozo: 01/07/2025 à 30/07/2025

Atraso: 5 meses e 20 dias

Da mesma forma que no período anterior:
o gozo iniciou-se em julho de 2025
,
quando o período concessivo havia se encerrado em janeiro de 2025
. Há evidente mora administrativa, caracterizando o descumprimento do prazo legal,
sendo devida a dobra.

Necessário esclarecer que a dobra de férias tem natureza sancionatória, visando desestimular o descumprimento do prazo legal pela Administração. Normas punitivas devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas quando
inequivocamente
configurada a infração.

Desse modo, os períodos de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 evidenciam atraso manifesto e injustificado na concessão do direito à reclamante, caracterizando a mora que a norma busca coibir.

Ressalta-se que cabe ao servidor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ou seja, que o gozo das férias iniciou-se após o período concessivo.

No caso concreto
, a prova documental demonstra claramente o atraso quanto a todos os períodos pleiteados.

Este entendimento está em consonância com precedentes recentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS APÓS O PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS COM INCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor público do Município de Paranatinga/MT contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento em dobro da remuneração de férias gozadas após o período concessivo, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal faz jus ao pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, quando o gozo do descanso ocorre após o término do período concessivo previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997 estabelece de forma expressa que as férias concedidas após o período concessivo, por culpa da Administração, devem ser remuneradas em dobro, configurando sanção administrativa pelo descumprimento do prazo legal.

4. A literalidade da norma não admite interpretação restritiva nem condiciona a incidência da penalidade à demonstração de prejuízo ao servidor ou à ocorrência de mora qualificada.

5. O pagamento simples da remuneração de férias, ainda que acrescido do terço constitucional, não afasta a incidência da sanção legal, pois a dobra constitui penalidade autônoma decorrente da concessão tardia do direito ao descanso.

6. A base de cálculo da dobra corresponde à remuneração integral das férias, incluindo o terço constitucional previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, por integrar a própria remuneração do período de descanso.

7. Comprovado nos autos que as férias referentes aos períodos aquisitivos discutidos nos autos foram usufruídas após o término do período concessivo, impõe-se a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento da dobra correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O pagamento em dobro das férias é devido ao servidor público municipal quando o gozo do descanso ocorre após o período concessivo previsto na Lei Municipal nº 024/1997.

2.
A dobra prevista no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997 possui natureza sancionatória e incide pelo simples descumprimento do prazo legal para concessão das férias.

3. A base de cálculo do pagamento em dobro corresponde à remuneração integral das férias, incluído o terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 37, caput; Lei Municipal nº 024/1997, art. 76, § 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1053606-66.2025.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 24.02.2026; TJMT, RI nº 1059132-14.2025.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.02.2026; TJMT, RI nº 1056037-73.2025.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.02.2026.

(N.U 1050388-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento em dobro das férias acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, em razão de concessão fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição quinquenal em casos de férias concedidas fora do prazo legal; (iii) determinar se é devido o pagamento em dobro de férias concedidas após o período concessivo, ainda que gozadas dentro do mesmo exercício civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao Poder Judiciário é incondicionado, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo, especialmente quando evidenciada a resistência do ente público em contestação.

O prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, inicia-se com o término do período concessivo das férias, momento em que surge o direito à dobra, e não da data de seu gozo.

A Lei Municipal nº 024/1997 estabelece expressamente que as férias devem ser usufruídas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo o pagamento em dobro quando concedidas fora desse prazo.

A norma possui caráter sancionatório, visando coibir a mora administrativa e assegurar o direito ao descanso, independentemente da extensão do atraso.

A fruição extemporânea das férias restou comprovada por documentos funcionais, não tendo o Município produzido prova em sentido contrário ou apresentado justificativa legal para o atraso.

O critério de concessão dentro do mesmo exercício civil não encontra respaldo na legislação municipal, sendo irrelevante para afastar a penalidade.

O pagamento em dobro não configura enriquecimento sem causa, mas cumprimento de sanção legal expressamente prevista.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT confirma o entendimento de que a concessão de férias fora do período concessivo enseja o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo quando caracterizada a resistência da Administração. 2. O prazo prescricional para cobrança de férias em dobro inicia-se com o término do período concessivo. 3.
É devido o pagamento em dobro de férias concedidas fora do prazo legal previsto em lei municipal, independentemente de terem sido gozadas no mesmo ano civil. 4. A ausência de justificativa legal para o atraso na concessão de férias impõe a aplicação da sanção prevista na legislação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 75 e 76, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, Turma Recursal Única, j. 16/07/2019; TJMT, N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2018; TJMT, N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2017.

(N.U 1051252-68.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Por fim, quanto à alegação de que a remuneração foi paga tempestivamente, observa-se que a penalidade visa proteger o direito ao descanso, não apenas o aspecto pecuniário.

A mora no gozo das férias, ainda que acompanhada de pagamento pontual, atrai a sanção legal quando configurada.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento, em dobro, das férias da reclamante referentes aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tomando-se por base exclusivamente as rubricas de férias normais, férias variáveis, abono pecuniário e respectivos terços constitucionais lançados nas fichas financeiras juntadas aos autos, excluídas as rubricas de salário mensal proporcional, atestados médicos e demais verbas que não integrem a remuneração de férias, observado o teto dos juizados especiais.

Quando do cumprimento de sentença, a reclamante deverá apresentar planilha de cálculo discriminando os valores devidos por período, com base nas fichas financeiras constantes dos autos, para fins de apuração do montante final da condenação.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e de juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026